Tribunal: STF
Processo: RE 97113
Classe: RE
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-12-16
Data de publicação: 1982-12-16

Ementa:
-1. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. O CREDOR, NA
CONFORMIDADE DO ART. 591 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, PODERA RECUSAR
O RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO ESTABELECIDA NO TÍTULO EXECUTÓRIO, SE ELA
NÃO CORRESPONDER AO DIREITO OU A OBRIGAÇÃO, CASO EM QUE PODERIA
PROSSEGUIR NA EXECUÇÃO.
2. MAS, SE O CREDOR LEVANTA A IMPORTANCIA DEPOSITADA PARA SATISFAÇÃO
DA DIVIDA, NÃO PODERA PROSSEGUIR NA EXECUÇÃO, QUE SE EXAURIU.
3. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.